Tribunal: TCU
Processo: 013.982/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitorar o o parcelamento do débito imputado ao Distrito Federal, em solidariedade com Arnaldo Bernardino Alves, por meio do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3603/2013-TCU-Plenário, cujo parcelamento foi autorizado por este Tribunal por meio do Acórdão 510/2014-TCU-Plenário, todos exarados nos autos do processo TC 004.145/2005-7

Inteiro teor:
Acórdão 2048/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para verificação do recolhimento do débito imputado solidariamente ao Distrito Federal e a Arnaldo Bernardino Alves (Secretário de Estado de Saúde à época dos fatos) pelo item 9.2 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, em razão de irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no repasse de recursos do SUS ao Hospital Santa Juliana, e pela Polícia Militar do Distrito Federal em repasses feitos ao mesmo hospital; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Tribunal, dentre outras decisões, julgou irregulares as contas do Distrito Federal e de Arnaldo Bernardino Alves e condenou-os, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos em favor dos cofres do Fundo de Saúde do Distrito Federal (item 9.2); Considerando, ainda, que, mediante a mesma deliberação, o Tribunal determinou ao Distrito Federal informar ao Tribunal os resultados da apuração dos valores indevidamente aplicados na aquisição de passagens para servidores da SES/DF, com recursos do SUS, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005 (item 9.7); Considerando que, à luz do demonstrativo de débito inserto à peça 71, de 18/4/2022, o recolhimento dos valores decorrentes da condenação até então realizado não foi suficiente para cobrir a dívida integral, dada a incidência da devida atualização monetária e o acréscimo dos juros de mora sobre todos os valores indicados no subitem 9.2 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário , remanescendo ainda saldo devedor de R$ 145.621,79 a recolher, com valores atualizados até abril/2022; Considerando, igualmente, que dos presentes autos não constam os resultados da apuração dos valores indevidamente aplicados na aquisição de passagens para servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com recursos do SUS, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005; Considerando que, após instrução às peças 72 e 73, a então denominada SecexSaúde diligenciou à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para apresentar ao Tribunal o comprovante do recolhimento integral dos valores remanescentes do débito atualizado bem como os resultados da aludida apuração dos valores indevidamente aplicados na aquisição de passagens para servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal naqueles exercícios; Considerando que, até o presente momento, o prazo para cumprimento dos itens 9.2 e 9.7 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário restou prorrogado por quatro vezes, tendo o último pedido do Distrito Federal sido deferido em 31/5/2023, ocasião em que lhe foram concedidos 180 dias adicionais para informar ao Tribunal as medidas adotadas em atenção à deliberação proferida pela Corte em 2023, ou seja, há mais de 12 anos; Considerando que, não obstante as sucessivas prorrogações de prazo para apresentação ao Tribunal das informações requisitadas, inexistem nos autos elementos trazidos pelo Distrito Federal que logrem evidenciar o cumprimento da deliberação proferida pelo Plenário desta Casa; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos às peças 115-116, em que pugna pela autuação de processo de cobrança executiva, com remessa à Advocacia-Geral da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) assinalar ao Distrito Federal, em caráter excepcional, prazo de 15 dias, contados da notificação, para evidenciar nos presentes autos: a.1) o recolhimento integral dos valores remanescentes aos quais foram condenados solidariamente o ente distrital e o responsável Arnaldo Bernardino Alves (CPF XXX.311.094-XX), nos termos do item 9.2 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário ; a.2) os resultados da apuração dos valores indevidamente aplicados na aquisição de passagens para servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com recursos do SUS, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005, bem como o recolhimento ao Fundo de Saúde do Distrito Federal da importância correspondente, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor, com recursos do Tesouro do Distrito Federal, conforme determinação contida no item 9.7 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário ; b) alertar o Distrito Federal de que o não cumprimento das medidas assinaladas nos subitens "a.1" e "a.2" no prazo de 15 dias ensejará a automática adoção dos procedimentos conducentes à cobrança judicial das dívidas, conforme expressamente consignado no item 9.5 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário ; c) orientar a Seproc para que, decorrido sem resposta o prazo assinalado no item "a", adote as medidas cabíveis quanto ao cumprimento do item 9.5 do Acórdão 3215/2013-TCU-Plenário ; e d) notificar a prolação do presente Acórdão ao Distrito Federal. 1. Processo TC- Processo 013.982/2014-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Bernardino Alves (XXX.311.094-XX); Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.2. Interessados: Casa Civil do Distrito Federal (09.639.459/0001-04); Procuradoria-Geral do Distrito Federal (00.394.643/0001-67). 1.3. Órgão: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Andressa Mirella Castro Dias (21.675/OAB-DF), Ulisses Riedel de Resende (968/OAB-DF) e outros, representando Arnaldo Bernardino Alves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.